Tribunal: TJDFT
Processo: 0000878-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). Incide nas penas da norma em exame, em tese, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro. Precedente (20181410004954APJ - (0000495-06.2018.8.07.0014 - Res. 65 CNJ), 1a TURMA RECURSAL Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 31/07/2019).
3 – Tipicidade. Esta Turma, de início, reconheceu a divergência de entendimento entre turmas recursais a respeito da constitucionalidade do tipo penal previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (APJ20190710002727 - (0000272-40.2019.8.07.0007 – Res. 65 CNJ, DJE: 01/10/2019) para fins de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. Entretanto, recentemente a divergência foi superada e o incidente foi inadmitido (0000680-52.2019.8.07.0000), de modo que não se sustenta a tese da falta de tipicidade do fato. Com efeito, não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de transporte “pirata”, caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público.
4 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação a organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). Por fim, exercer atividade remunerada ao veículo é diferente de transporte de passageiros para a qual se exige concessão ou permissão do poder público. Logo, afigura-se prematura a extinção do feito sob o fundamento da ausência de tipicidade do fato.
5 – Materialidade e autoria. As condutas descritas na denuncia estão suficientemente demonstradas termo TCO PMDF 26795/2019 (fl. 2B e 10). O depoimento do réu coincide com o das testemunhas ouvidas. Sentença condenatória que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.